Tribunal: CARF
Processo: 19515.723112/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em total consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia feito em desacordo com a legislação pertinente, mormente quando os fatos relatados e as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
O fato de a pessoa jurídica, reiteradamente intimada, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros da sua escrituração comercial e fiscal autoriza o arbitramento dos lucros, obedecendo aos critérios estabelecidos na lei.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação do coeficiente previsto em lei, em função da atividade, acrescido de vinte por cento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de fiscalização, é cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723112/2013-93
ACÓRDÃO
1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A7 VIRTUAL BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração
foram lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento
fiscal foi realizado em total consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia feito em desacordo com a legislação
pertinente, mormente quando os fatos relatados e as provas constantes
dos autos são suficientes para o deslinde da matéria.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do
ponto de vista constitucional.
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
O fato de a pessoa jurídica, reiteradamente intimada, deixar de apresentar
à autoridade tributária os livros da sua escrituração comercial e fiscal
autoriza o arbitramento dos lucros, obedecendo aos critérios estabelecidos
na lei.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação do coeficiente previsto em lei, em
função da atividade, acrescido de vinte por cento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
2
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for
decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências
tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de
fiscalização, é cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Trata o presente processo de Autos de Infração que formaliza lançamentos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
3
Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, com multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, relativos
aos quatro períodos de apuração trimestral do ano-calendário de 2009.
De acordo com a “descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto de
Infração do IRPJ (fl. 96), foi efetuado o arbitramento do lucro, nos quatro
trimestres autuados, com base no art. 530, III, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, tendo em vista que a contribuinte, notificada a apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termos de intimação anexados ao presente processo, deixou de
apresentá-los.
Como base de cálculo para o arbitramento do lucro foi utilizada a receita bruta da
prestação de serviços em geral, conforme relatório fiscal que faz parte integrante
do referido Auto, com fundamentação legal no art. 3o da Lei no 9.249 de 1005 e
art. 532 do RIR/99. Em decorrência, foram efetuados os lançamentos da CSLL, PIS
e Cofins, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 111, 122 e
123, respectivamente.
Do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 86 a 94) que descreve o
procedimento fiscal, extrai-se que: – a empresa objeto da ação fiscal está
cadastrada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB sob o
CNAE no 78-20-5-00 – Locação de mão de obra temporária e optou pela
tributação pelo lucro presumido no exercício fiscalizado; – a contribuinte tomou
ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, solicitando os livros comerciais
e fiscais, não os apresentou e, após a concessão do prazo ampliado solicitado,
sem apresentar os elementos requeridos, foi reintimada.
Novamente pediu e foi concedida prorrogação de mais 30 dias para atendimento
da reintimação e, mais uma vez, não atendeu;
– como a contribuinte não apresentou nenhum documento, a fiscalização enviou-
lhe intimação solicitando o apontamento de todas as suas transações efetuadas
com o Banco ABN AMRO REAL SA e com o Banco SANTANDER, no ano-calendário
2009, de forma individualizada, identificando, inclusive, a conta contábil em que a
transação tenha sido registrada, a data da transação, o número da nota fiscal
correspondente, o produto transacionado e o destino final do produto;
– a contribuinte alegou que, apesar de reconhecer ter prestado serviço aos
bancos mencionados, após a fusão destes, passou por abrupto golpe ao ter seu
contrato rompido de forma unilateral, pelo Banco Santander e, sendo assim, não
dispunha de contrato comercial para solicitar tais informações e que ainda não
tivera acesso à sua escrituração contábil (anteriormente já havia informado que
estava com dificuldades para encontrar o contador, com quem estariam seus
documentos);
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
4
– a fiscalização solicitou, então, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal –
Diligência em nome dos aludidos bancos, com o fim de obter as informações
específicas referentes às transações comerciais destes com a fiscalizada;
– foi recebida, pela autoridade fiscal, correspondência dos citados bancos
indicando, discriminadamente, cada uma das transações efetuadas com a
fiscalizada, totalizando R$32.398.537,63, no ano de 2009;
– a fiscalização fez nova intimação para que a contribuinte identificasse os
valores efetivamente recebidos, conforme quadro Anexo I à intimação, sob pena
de tais valores serem considerados receita bruta da empresa no referido ano, em
sua totalidade. A intimação foi recebida, mas a contribuinte não apresentou
resposta, levando a fiscalização a reintimá-la;
– como resposta, a contribuinte permaneceu afirmando não ter acesso aos livros
e documentos fiscais, pois não encontrara o contador, e que sua relação com o
Banco Santander ficara bastante prejudicada em virtude da rescisão contratual
unilateral, não tendo condições de confirmar se os valores apresentados pelo
banco correspondem aos fatos ocorridos à época, por deficiência documental.
Então, por não ter a contribuinte apresentado documento ou argumento
suficiente para a desconsideração de qualquer importância do total apresentado
pelos bancos, tornou-se imperioso para a fiscalização considerar o montante por
estes indicado como receita bruta da contribuinte no ano-calendário de 2009;
– a contribuinte sofreu retenção de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sobre os valores pagos
pelos bancos, consoante informações constantes de Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf, os quais foram deduzidos do imposto e
contribuições calculados pela fiscalização, para fins dos lançamentos de ofício
efetuados;
– conforme relatado, os livros fiscais ou comerciais não foram apresentados à
fiscalização, razão pela qual foi utilizado o instituto do arbitramento do lucro para
apuração da base de cálculo do imposto, de acordo com o previsto na legislação
de regência. A contribuinte, em 22 de janeiro de 2014, apresentou impugnação
aos lançamentos (fls. 140 a 146), sob os seguintes argumentos:
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
– o arbitramento do lucro efetuado não deve prosperar; – consta do contrato
social da empresa que uma das suas atividades corresponde à contratação de
mão de obra, o que significa terceirização de serviços;
– a formação do seu custo e, consequentemente, do seu faturamento é composta
pelo repasse de salários, transporte, refeição, assistência médica e encargos
trabalhistas, restando-lhe como taxa de comissão somente uma pequena parcela
dessa composição;
– sempre que a carga tributária ultrapassa os limites da capacidade contributiva
ou da capacidade econômica
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
5
– no direito constitucional brasileiro os termos são equivalentes – gera o efeito
confisco, razão pela qual não pode, o intérprete, estudar o art. 145, § 1o, sem
examinar, concomitantemente, o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal
(transcreve os mencionados dispositivos constitucionais e jurisprudência judicial);
– ademais, a DIPJ apresentada referente ao ano-calendário de 2009 refletiu essa
composição de repasse e taxa de comissão da empresa;
– é requerida a nulidade dos autos de infração e das multas aplicadas, e que seja
determinada perícia para averiguação da composição de custos das notas fiscais,
referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, e apuração da taxa de
comissão para que seja o real fator para apuração dos tributos;
DA APLICAÇÃO DA MULTA
– o auditor-fiscal aplicou a multa de ofício sob fundamentação de omissão de
receita. Não privilegiou no contexto que a impugnante em momento algum se
furtou de apresentar informações que lhe foram solicitadas, restando somente
prejudicado o fato de não poder ratificar os valores destacados na notificação
expedida por ter paralisado suas atividades em 2009, devido à ruptura do seu
contrato com o Banco Santander, único cliente que representava 100% do
faturamento;
– a empresa nunca omitiu receita, sendo seu faturamento emitido mensalmente
para seu cliente com todas as retenções de impostos, inclusive ratificado pelo
próprio Auditor Fiscal, que considerou essas retenções nos demonstrativos dos
autos de infração para dedução de impostos;
– não havendo omissão de faturamento, não incorre a impugnante em qualquer
penalidade, não devendo arcar com multa por infração, somente com juros legais
que corrigem o débito até a data de 12/2013.
Nesses termos, requer o indeferimento da cobrança de multa percentual de 75%;
– ademais, o percentual da multa encontra-se majorado, colocando em risco
direitos fundamentais previstos em nossa Constituição.
A Constituição Federal, em seu artigo 150, IV, rechaça o efeito confiscatório dos
impostos, estendendo esse preceito à multa aplicada (cita jurisprudência judicial);
DA CONCLUSÃO
– à vista do exposto, espera e requer a nulidade dos autos de infração e multas,
requerimento de perícia para apuração da base de cálculo para tributação ou,
alternativamente, o cancelamento do débito da multa ou redução do percentual
de 75% para 20%.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
6
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi
realizado em total consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia feito em desacordo com a legislação pertinente,
mormente quando os fatos relatados e as provas constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da matéria.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
E
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
O fato de a pessoa jurídica, reiteradamente intimada, deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros da sua escrituração comercial e fiscal autoriza o
arbitramento dos lucros, obedecendo aos critérios estabelecidos na lei.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação do coeficiente previsto em lei, em função da
atividade, acrescido de vinte por cento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para
o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Verificada a ocorrência de ilícito tributário em procedimento regular de
fiscalização, é cabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
7

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- violação à ampla defesa em virtude do indeferimento da perícia;
- nulidade do arbitramento do lucro;
- manutenção ilegal da multa de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o 15-
43.818 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário constituído por
Arbitramento do Lucro, acrescido de multa de ofício de 75%.
O Recurso Voluntário (mantendo os argumentos da impugnação) se funda nas seguintes
alegações, as quais, conforme a análise dos autos e o entendimento desta Corte, devem ser
integralmente rejeitadas.
A Recorrente alegou nulidade do auto de infração. Não há que se cogitar de nulidade, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade fiscal competente e o procedimento
foi realizado em total consonância com a legislação vigente. Não há indício de vício irremediável
no lançamento ou no procedimento fiscal que lhe deu origem.
A Recorrente requereu a determinação de perícia para averiguação da composição de
custos das notas fiscais e apuração da real taxa de comissão, para que esta fosse a base da
tributação. No entanto, o pedido de perícia está em desacordo com a legislação pertinente (Art.
16, IV, do Decreto n° 70.235/72), visto que não foram preenchidos todos os requisitos formais,
como a indicação do nome, endereço e qualificação do perito. Além disso, a realização de perícia
não se justifica quando os fatos e as provas constantes dos autos já são suficientes para o deslinde
da matéria.
Arguiu a inconstitucionalidade da carga tributária e da multa aplicada, alegando efeito
confiscatório (Art. 150, IV, da CF). A arguição de inconstitucionalidade é incabível na esfera
administrativa, pois transborda os limites de competência deste órgão julgador. A análise da
constitucionalidade é prerrogativa do Poder Judiciário. A multa de ofício de 75% está prevista no
Art. 44, I, da Lei no 9.430/96, sendo sua aplicação obrigatória em casos de lançamento de ofício
decorrente de falta de pagamento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
8
A Recorrente sustentou que sua atividade envolve repasse de salários e encargos, e que a
receita bruta a ser tributada deveria ser apenas a pequena parcela correspondente à taxa de
comissão.

1. Fatos, Provas, Intimações e Ausência de Resposta (Termo de Verificação Fiscal)
O arbitramento do lucro e a manutenção da base de cálculo pela DRJ encontram-se
solidamente embasados no procedimento fiscal documentado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (TVF).
A fiscalização constatou que a empresa, optante pelo Lucro Presumido no ano-calendário
de 2009, foi reiteradamente intimada a apresentar os livros e documentos de sua escrituração
comercial e fiscal. A Contribuinte, embora tenha tomado ciência do Termo de Início e solicitado
prorrogação de prazo, deixou de apresentá-los, alegando dificuldades em localizar o contador
detentor dos documentos.
Diante da ausência de apresentação dos livros obrigatórios, a Fiscalização, amparada no
art. 530, IV, do RIR/1999, procedeu ao arbitramento do lucro.
Para determinar a base de cálculo, a fiscalização obteve informações diretamente das
fontes pagadoras (Banco ABN AMRO REAL SA e Banco SANTANDER) por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal – Diligência (MPF). Tais informações indicaram transações totais no montante
de R$ 32.398.537,63 para o ano de 2009.
A contribuinte foi notificada novamente para identificar os valores efetivamente recebidos
ou contestá-los. Conforme o TVF, a contribuinte não apresentou resposta a esta intimação,
levando a fiscalização a reintimá-la. Em resposta posterior, a Recorrente apenas reafirmou a
dificuldade de acesso aos documentos e alegou não ter condições de confirmar os valores
apresentados pelos bancos, por deficiência documental.
Dada a ausência de documento ou argumento suficiente para desconsiderar qualquer
importância do total informado pelos bancos, tornou-se imperioso para a fiscalização considerar o
montante total indicado pelas instituições financeiras como a receita bruta da contribuinte no
ano-calendário de 2009.
A decisão da DRJ/SDR está plenamente validada. O arbitramento do lucro se deu pela
ocorrência da hipótese legal de não apresentação dos livros e documentos, após reiteradas
intimações, conforme o art. 530, IV, do RIR/1999.
Quanto ao mérito da base de cálculo (receita bruta), a DRJ acertadamente destacou que a
argumentação da Recorrente sobre a exclusão de custos (salários, encargos, transporte) e a
tributação apenas da taxa de comissão não pode ser acolhida.
A consideração de custos e despesas para a determinação da base de cálculo do IRPJ é
prevista apenas para o regime do Lucro Real. Como a contribuinte optou pelo Lucro Presumido (e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
9
no caso, arbitrado), não há previsão legal para tais deduções. O valor total contratado e recebido
da empresa tomadora de mão-de-obra constitui a receita bruta da prestadora de serviço
temporário, e a discriminação de parcelas contratuais não se opõe ao conceito de receita bruta na
legislação tributária.

2. Da Decisão do STJ em Recurso Repetitivo
A DRJ corretamente fundamentou o não acatamento da exclusão de repasses citando
jurisprudência administrativa consolidada.
Além disso, a decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), proferido em sede de recurso repetitivo (sistemática do Art. 543C do CPC), conforme
o precedente REsp 1.141.065/SC.
As ementas trazidas na decisão da DRJ demonstram o acerto da manutenção do crédito
tributário.
O REsp 963.196/PR (citado na DRJ) afirma que as empresas optantes pelo Lucro Presumido
não podem excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, visto que não há previsão legal para essas
deduções. Tentar tais exclusões seria "miscigenar dois regimes distintos (lucro real e lucro
presumido), ao arrepio da lei".
O REsp 1.141.065/SC (Recurso Repetitivo) estabeleceu que "A base de cálculo do PIS e da
COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (...), abrange os valores recebidos
pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários".
Assim, os valores integrais obtidos junto aos bancos configuram a receita bruta, ponto de
partida para a determinação do Lucro Arbitrado, em estrita observância do art. 532 do RIR/1999
(aplicação do coeficiente legal acrescido de 20%). Por se tratar de tributação reflexa, os
lançamentos de CSLL, PIS/PASEP e Cofins seguem o mesmo suporte fático e jurídico definido para
o IRPJ principal.
A multa de ofício de 75% é legalmente prevista (Lei no 9.430/96, Art. 44, I) e é devida, pois
a contribuinte não submeteu à tributação a totalidade das receitas auferidas e não apresentou os
livros e documentos obrigatórios à fiscalização.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, mantendo-se integralmente o Acórdão n.o 15-43.818
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/SDR) e o crédito tributário exigido,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.798 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723112/2013-93
10
mantendo-se o lançamento fiscal de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, bem como a multa de ofício
de 75%.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 289
DF CARF MF
Original